Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando pelo fornecimento de vaga para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 67451848).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de tutela de urgência para assegurar o tratamento e evitar risco à saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante tem 64 anos de idade e foi diagnosticado com insuficiência renal crônica CID: N18. A solicitação do agravante foi inserida no sistema de regulação em 19/09/2024, sob a classificação de risco amarelo-urgência para hemodiálise hospitalar (ID 67426643 - Pág. 45), ocupando a 1a posição da relação de 17 pacientes na mesma classificação de risco. Após receber alta, foi realizada nova solicitação em 24/02/2025 para hemodiálise ambulatorial, sob a classificação de risco vermelho (ID 69469092), sem informação de sua posição na lista.
4. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/12/2016, e RE 1097962 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2021).
5. A preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
6. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem do mesmo sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: n.a
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/12/2016, e RE 1097962 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2021; TJDFT Acórdão 1756613, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/9/2023.